Tribunal: TJSP
Processo: 1005872-14.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Pleito de exibição de contrato e documentos correlatos. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto. Irresignação da parte autora. Descabimento. Extinção da ação, sem resolução de mérito, corretamente decretada, embora por outro fundamento. Simples carta enviada em nome da parte requerente à sede da empresa em Osasco,

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Pleito de exibição de contrato e documentos correlatos. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto. Irresignação da parte autora. Descabimento. Extinção da ação, sem resolução de mérito, corretamente decretada, embora por outro fundamento. Simples carta enviada em nome da parte requerente à sede da empresa em Osasco, solicitando a remessa do documento para endereço de terceiro não identificado, conforme descrição do AR, diferente do endereço mencionado na notificação extrajudicial em exame, que não equivale ao pedido que deve ser feito previamente à parte contrária na esfera administrativa. Ausência de pagamento da taxa administrativa para emissão da segunda via de contrato. Justa causa para o não atendimento da correspondência, dado o sigilo das operações bancárias. Falta de interesse processual caracterizada já por ocasião do ajuizamento da ação, tendo em vista a ausência de prévio pedido administrativo válido, como exigido pela jurisprudência do C. STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.349.453/MS, sob o rito dos 'Recursos Repetitivos'. Sentença de extinção sem resolução de mérito mantida, mas por outro fundamento, isto é, por falta de interesse processual no próprio ajuizamento da demanda, nos termos do art.485, VI, do CPC. Recurso não provido, com observação.